Tribunal: TJSP
Processo: 1049211-62.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – Demora excessiva no fornecimento da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição) – Inexistência de justificativa razoável para tanto – Legislação que não coloca nenhum óbice no caso concreto – Sentença que concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e certo da servidora, mantida – Remessa oficial rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1049211-62.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MONICA FERNANDES SCHMIDT GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Remessa
oficial rejeitada. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049211-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.829
2
Voto no 33.829
Remessa Necessária no 1049211-62.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Impetrante: MONICA FERNANDES SCHMIDT GARCIA
Impetrado: DIRIGENTE REGIONAL DA DELEGACIA DE
ENSINO DA REGIÃO CENTRO SUL
JUIZ: Luis Manuel Fonseca Pires
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL
Demora excessiva no fornecimento da CTC
(Certidão de Tempo de Contribuição) Inexistência de
justificativa razoável para tanto
Legislação que não
coloca nenhum óbice no caso concreto Sentença que
concedeu a segurança, por vislumbrar direito líquido e
certo da servidora, mantida Remessa oficial rejeitada.
Trata-se de reexame necessário em face da r. sentença de
fls. 57/58, que julgou procedente o pedido inicial para conceder a
segurança e determinar à autoridade coatora (Dirigente Regional da
Delegacia de Ensino da Região Centro Sul) que forneça imediatamente
à impetrante a CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), ou esclareça
eventual óbice fundamentado.

Não houve recurso voluntário (fls. 62/81), incidindo,
porém, na espécie, o art. 14, § 1o, da Lei 12016/09, prosseguindo-se
com o reexame necessário, conforme bem determinado às fls. 75.
É o relatório.

A remessa oficial não comporta acolhimento, pelas bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049211-62.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.829
3
lançadas razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem', as quais
adoto para evitar fastidiosa repetição e nos termos do permissivo
contido no art. 252 do Regimento Interno desta A. Corte, cuja
aplicabilidade encontra respaldo na jurisprudência do E. STJ1.
Analisada com percuciência a questão, a r. sentença que
determinou a pronta entrega da CTC (Certidão de Tempo de
Contribuição) pontuou, em concordância com a Constituição Federal e
com a Constituição Estadual bandeirante, o direito líquido e certo da
impetrante em obter incontinenti o aludido documento, o que vinha
sendo negado e postergado pela autoridade coatora, a qual, aliás,
finalmente, acabou por cumprir (embora discorde a impetrante fls.
76/77) a determinação que já havia sido antecipada por liminar (cf. fls.
27/28 e 67/71). Destarte, evidenciado o direito líquido e certo, correta a
sentença que concedeu a segurança, a comportar integral confirmação,
rejeitando-se a remessa oficial.
Com essas considerações, meu voto rejeita o reexame
necessário, mantendo a sentença que concedeu a ordem.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.